Tribunal: TRF3
Processo: 0000040-81.2013.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: 2008-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000040-81.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
APELANTE: JOSE ALVES

Advogado do(a) APELANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000040-81.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
APELANTE: JOSE ALVES
Advogado do(a) APELANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ALVES (ID 123727867) em face do V. Acórdão (ID 122944315), o qual deu parcial provimento aos seus embargos de declaração, para fixar que os efeitos financeiros da revisão de seu benefício é 19/05/2008 e deu parcial provimento aos embargos de declaração do INSS, para afastar a especialidade dos períodos entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994, mantendo-se, no ma

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000040-81.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
APELANTE: JOSE ALVES

Advogado do(a) APELANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000040-81.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
APELANTE: JOSE ALVES
Advogado do(a) APELANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ALVES (ID 123727867) em face do V. Acórdão (ID 122944315), o qual deu parcial provimento aos seus embargos de declaração, para fixar que os efeitos financeiros da revisão de seu benefício é 19/05/2008 e deu parcial provimento aos embargos de declaração do INSS, para afastar a especialidade dos períodos entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão embargado.
Em seus embargos, aduz que os períodos entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994 devem ser reconhecidos como especiais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000040-81.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
APELANTE: JOSE ALVES
Advogado do(a) APELANTE: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP97980-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC.
Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.
No caso vertente, o acórdão recorrido foi claro ao expor que em relação ao enquadramento do período entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994 como engenheiro civil, razão assiste ao INSS, uma vez que lastrado tão somente no CNIS, que não indica a real ocupação do autor na empresa de engenharia.
Aduz o embargante que estava inscrito no CREA, com o título de engenheiro civil desde 1989 (ID 104809344, p. 61) e que estava no contrato social da empresa Batista Alves Cobrança e Registro exercendo a atividade de engenharia entre 20/02/1989 a 27/01/1994 (ID 104809344, p. 80/95).
Ora, o mero registro no CREA como engenheiro civil não comprova o efetivo exercício da engenharia.
Já o contrato social da empresa Batista Alves Cobrança e Registro deixa claro que o autor era engenheiro civil na empresa, sendo o responsável pela gerência técnica entre 20/02/1989 a 27/01/1994 (ID 104809344, p. 88).
Portanto, mister o reconhecimento da especialidade do período entre 20/02/1989 a 27/01/1994, na quais exerceu a função de engenheiro civil, por enquadramento.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do autor, para reconhecer o período especial entre 20/02/1989 a 27/01/1994, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão embargado.
É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECONHECIMENTO DE PERÍODO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS
1 - São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC. Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.
2 - No caso vertente, o acórdão recorrido foi claro ao expor que em relação ao enquadramento do período entre 20/10/1976 a 30/04/1990 e 20/02/1989 a 27/01/1994 como engenheiro civil, razão assiste ao INSS, uma vez que lastrado tão somente no CNIS, que não indica a real ocupação do autor na empresa de engenharia.
3 - Aduz o embargante que estava inscrito no CREA, com o título de engenheiro civil desde 1989 (ID 104809344, p. 61) e que estava no contrato social da empresa Batista Alves Cobrança e Registro exercendo a atividade de engenharia entre 20/02/1989 a 27/01/1994 (ID 104809344, p. 80/95).
4 - Ora, o mero registro no CREA como engenheiro civil não comprova o efetivo exercício da engenharia.
5 - Já o contrato social da empresa Batista Alves Cobrança e Registro deixa claro que o autor era engenheiro civil na empresa, sendo o responsável pela gerência técnica entre 20/02/1989 a 27/01/1994 (ID 104809344, p. 88).
6 - Portanto, mister o reconhecimento da especialidade do período entre 20/02/1989 a 27/01/1994, na quais exerceu a função de engenheiro civil, por enquadramento.
7 - Embargos de declaração parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento aos embargos de declaração do autor, para reconhecer o período especial entre 20/02/1989 a 27/01/1994, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.